Tribunal: TJDFT
Processo: 0723207-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. INTERRUPÇÃO ILEGAL. MULTA COMINATÓRIA. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O art. 128, II, da Resolução Normativa 414/2020, da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel, autoriza o condicionamento do restabelecimento dos serviços de energia elétrica à quitação de débitos decorrentes do inadimplemento. Todavia, tal dispositivo não deve ser interpretado isoladamente. Nos termos do art. 172, § 2o, da mesma resolução, “é vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento”.
2. O art. 174 da Resolução Normativa 414/2020 também determina que “A suspensão do fornecimento é considerada indevida quando o pagamento da fatura tiver sido realizado até a data limite prevista na notificação para suspensão do fornecimento ou, ainda, quando a suspensão for efetuada sem observar o disposto nesta Resolução”. Por consequência, é lícito que o consumidor efetue o pagamento das cobranças mais recentes para evitar novas interrupções do serviço, apesar de eventuais débitos por tarifas mais antigas.
3. No caso, o corte no fornecimento de energia elétrica é decorrente de dívida antiga, razão pela qual é, a princípio, ilegal. Diante disso, há risco de dano caso o consumidor permaneça sem o fornecimento de energia elétrica, pois é considerado serviço essencial.
4. A multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com vistas a compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura um fim em si mesma, mas em importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. É lícita a decisão que fixa multa diária por dia de descumprimento da determinação de religamento da energia elétrica, após a quitação dos débitos recentes.
5. Recurso conhecido e não provido.